Tribunal: STF
Processo: ARE 1310034
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.LEI ESTADUAL 10.998/2019. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDA. LEI QUE IMPÔS A OBRIGAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE INCLUIR NA CONTA DE ENERGIA FOTOGRAFIA DO EQUIPAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE COM EFEITOS EX TUNC. 1. A competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica abrange não somente a edição de atos normativos, mas também a delegação da execução do serviço, de maneira que não cabe ao Estado-membro interferir nesta relação. Assim, como consequência lógica, cabe ao Poder Concedente (no caso, a União) definir os contornos da relação entre o usuário e o fornecedor do serviço. 2. Em sede de matéria sujeita à competência privativa federal – caso dos autos (energia elétrica) -, a atuação legislativa de Estados-Membros apenas pode ocorrer quando se tratar de questões específicas, e essa atuação ficará subordinada à autorização expressa, a ser concebida em lei complementar (art. 22, § único, da CF) o que não se verifica na espécie. 3. Pedido julgado procedente.” (eDOC 1 , p. 127)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, V, §§ 1º e 2º, e 25, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 1, p. 145)
    Nas razões recursais, alega-se que não há qualquer vício de inconstitucionalidade formal na legislação questionada. Afirma-se que “a Lei visa proteger a categoria dos consumidores de energia elétrica, de modo a tornar mais transparente a relação com o fornecedor, garantindo àquele uma maior segurança e precisão quanto ao seu consumo e do valor real da sua fatura.” (eDOC 1, p. 153)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Registre-se que esta Corte já firmou orientação no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre serviços de energia elétrica, bem como sobre as condições de prestação do serviço pelas concessionárias, sendo vedada à legislação local criar obrigações que interfiram indevidamente na relação jurídico-contratual estabelecida entre elas.
    Como muito bem consignado pelo Min. Celso de Mello no julgamento da ADI 3824 “A jurisprudência plenária do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a manifesta inconstitucionalidade de diplomas legislativos de Estados-membros que, a pretexto de exercerem a sua competência suplementar em matéria de “consumo” (CF, art. 24, V) ou de “responsabilidade por dano (…) ao consumidor” (CF, art. 24, VIII), editam normas estaduais dirigidas às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, dispondo sobre direitos dos usuários e obrigações das concessionárias, usurpando, em consequência, a competência privativa outorgada à União Federal em tema de organização do setor energético (CF, art. 21, XII, “b”, art. 22, IV, e art. 175) e intervindo, indevidamente, no âmbito das relações contratuais entre o poder concedente e as empresas delegatárias de tais serviços públicos”. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA – INVASÃO, PELO ESTADO-MEMBRO, DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – INDEVIDA INTERFERÊNCIA NAS RELAÇÕES JURÍDICO-CONTRATUAIS ENTRE O PODER CONCEDENTE FEDERAL E AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA (CF, ART. 22, IV) E PARA DEFINIR AS POLÍTICAS SETORIAIS QUE ORIENTAM A ATUAÇÃO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (CF, ART. 21, XII, alínea “ b”) – EXISTÊNCIA DE REGULAMENTO SETORIAL ESPECÍFICO EDITADO PELA ENTIDADE REGULADORA COMPETENTE (A ANEEL , NO CASO), DISCIPLINANDO, DE MODO EXAURIENTE, AS REGRAS CONCERNENTES À SUSPENSÃO OU À INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR INADIMPLENTE – VEDAÇÃO À INGERÊNCIA NORMATIVA DOS ESTADOS-MEMBROS NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO, A SER EXERCIDA, COM ABSOLUTA EXCLUSIVIDADE, PELA UNIÃO FEDERAL, QUE DETÉM COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA FISCALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEGISLAR SOBRE OS DIREITOS DOS USUÁRIOS, FIXAR A POLÍTICA TARIFÁRIA E DISCIPLINAR AS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE , CONTINUIDADE, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA, ATUALIDADE , GENERALIDADE E CORTESIA NA SUA PRESTAÇÃO (CF, ART. 175) – PAPEL CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDO À UNIÃO FEDERAL DE ASSEGURAR A TODOS OS USUÁRIOS, DE FORMA IGUALITÁRIA , AMPLO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SEM INDEVIDAS INTERVENÇÕES DISCRIMINATÓRIAS PROMOVIDAS POR PROGRAMAS E PLANOS DE CARÁTER REGIONAL INCOMPATÍVEIS COM AS POLÍTICAS E DIRETRIZES DE ÂMBITO NACIONAL DEFINIDAS PELA UNIÃO – INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA LICITAÇÃO E FORMALMENTE ESTIPULADAS EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SOB REGIME FEDERAL – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
    – A competência da União Federal no domínio do setor energético reveste-se de caráter exauriente (CF, art. 21, XII, “ b”, art. 22, IV, e art. 175).
    – A jurisprudência plenária do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a manifesta inconstitucionalidade de diplomas legislativos de Estados-membros que, a pretexto de exercerem a sua competência suplementar em matéria de “consumo” (CF, art. 24, V) ou de “responsabilidade por dano (…) ao consumidor” (CF, art. 24, VIII), editam normas estaduais dirigidas às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, dispondo sobre direitos dos usuários e obrigações das concessionárias, usurpando , em consequência, a competência privativa outorgada à União Federal em tema de organização do setor energético (CF, art. 21, XII, “b”, art. 22, IV, e art. 175) e intervindo, indevidamente, no âmbito das relações contratuais entre o poder concedente e as empresas delegatárias de tais serviços públicos. Precedentes .
    – Os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente (quando este for a União Federal ou o Município) e as empresas concessionárias nem dispõem de competência para modificar ou alterar as condições que, previstas na licitação, acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União (energia elétrica – CF, art. 21, XII, “ b”), de um lado, com as concessionárias, de outro, notadamente se essa ingerência normativa, ao determinar a suspensão temporária do pagamento das tarifas devidas pela prestação dos serviços concedidos (serviços de energia elétrica, sob regime de concessão federal), afetar o equilíbrio financeiro resultante dessa relação jurídico-contratual de direito administrativo. Precedentes.” (grifei) (ADI 3824, Rel. Min Celso de Mello, Pleno, DJe 5.10.2020)
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 111/2011 E DECRETO 34.442/2011, AMBOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSIÇÃO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE ELETRICIDADE DA ELIMINAÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA AÉREA E IMPLANTAÇÃO DA FIAÇÃO NO SUBSOLO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Compete privativamente à União legislar sobre serviços de energia elétrica e sobre as condições mediantes as quais deve ser prestado o serviço. II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, lei local não pode criar obrigação significativamente onerosa para as concessionárias de energia elétrica, de modo a interferir indevidamente na relação jurídico-contratual estabelecida entre elas e a União. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifei) (ARE 764029 AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.8.2020)
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ARTS. 1º A 4º DA LEI N. 7.015/2015 DE JARAGUÁ DO SUL/SC. RESTRIÇÕES A LIGAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EXPLORAR E LEGISLAR SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ARGUIÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE. 1. Há legitimidade ativa das entidades de classe de âmbito nacional para o ajuizamento de ação de controle abstrato em caso de se comprovar nexo entre os objetivos institucionais e o conteúdo material dos textos normativos impugnados. Precedentes. 2. Este Supremo Tribunal admite o aditamento da inicial nas ações de controle concentrado quando se tratar de impugnação de eventual norma revogada pela norma questionada em ação pendente de julgamento. Precedentes. 3. Ao se estabelecer condicionantes para o fornecimento de energia elétrica a pretexto de regular o desenvolvimento urbano do município, o regulador municipal exorbitou de sua competência: usurpação de competência exclusiva da União para legislar sobre o serviço de energia elétrica. Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões referentes ao fornecimento de “energia elétrica” e “Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A – CELESC”, constantes do parágrafo único e caput do art. 1º, caput do art. 2º, caput do art. 3º e caput do art. 4º da Lei n. 7.015/2015 de Jaraguá do Sul/SC. Ausente efeito repristinatório por permanecer em vigor o art. 6º da Lei n. 7.015/2015 de Jaraguá do Sul/SC, pelo qual se prevê a revogação expressa da lei anterior, na qual regulada parte da matéria debatida nos autos”. (ADPF 452, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 14.5.2020)
    “CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL 12.635/07, DE SÃO PAULO. POSTES DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE REMOÇÃO GRATUITA PELAS CONCESSIONÁRIAS EM PROVEITO DE CONVENIÊNCIAS PESSOAIS DOS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS. ENCARGOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA TESE DE USURPAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS FEDERAIS PARA DISPOR SOBRE O TEMA. 1. Tendo em vista (a) a simplicidade da questão de direito sob exame; (b) a exaustividade das manifestações aportadas aos autos; e (c) a baixa utilidade da conversão do rito inicial adotado para o presente caso, a ação comporta julgamento imediato do mérito. Medida sufragada pelo Plenário em questão de ordem. 
    2. As competências para legislar sobre energia elétrica e para definir os termos da exploração do serviço de seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União, nos termos dos art. 21, XII, “b”; 22, IV e 175 da Constituição. Precedentes.
    3. Ao criar, para as empresas que exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado de São Paulo, obrigação significativamente onerosa, a ser prestada em hipóteses de conteúdo vago (“que estejam causando transtornos ou impedimentos”) para o proveito de interesses individuais dos proprietários de terrenos, o art. 2º da Lei estadual 12.635/07 imiscuiu-se indevidamente nos termos da relação contratual estabelecida entre o poder federal e as concessionárias. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (grifei) (ADI 4925, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2015) 
    No caso dos autos, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 10998/2019, que impunha às concessionárias de energia elétrica do Estado do Espírito Santo a obrigação de disponibilizar, na fatura, a fotografia do equipamento de aferição no momento da leitura do consumo, tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre a matéria.
    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação firmada por esta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre energia elétrica sendo vedado aos Estados alterar as relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente e as empresas concessionárias.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente